Tribunal: TJSP
Processo: 1500852-05.2024.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelações ministerial e defensiva. Tráfico de drogas. Pleito ministerial de afastamento do redutor e da substituição da pena corporal, além de fixação do regime prisional inicial semiaberto. Pedido defensivo objetivando, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão, por ausência de fundada suspeita a subsidiar a ação policial. No mérito, requer a absolvição por falta de provas ou a

Ementa:
Apelações ministerial e defensiva. Tráfico de drogas. Pleito ministerial de afastamento do redutor e da substituição da pena corporal, além de fixação do regime prisional inicial semiaberto. Pedido defensivo objetivando, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão, por ausência de fundada suspeita a subsidiar a ação policial. No mérito, requer a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal e, subsidiariamente, a redução da pena de multa e a restituição do aparelho celular apreendido. Preliminar de nulidade da busca e apreensão. Não ocorrência. Relatório policial e diligências prévias realizadas após a ciência dos fatos por meio de denúncia anônima, com a finalidade de ratificar a informação obtida. Prévio pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, em observância à garantia da inviolabilidade domiciliar. Mandado expedido com a individualização da residência e dos motivos e finalidades da medida, nos moldes do art. 243 do CPP. Rejeitada. No mérito, os recursos devem ser improvidos. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o réu foi surpreendido por policiais civis armazenando diversas porções de maconha (78,03 g) e de haxixe (32,29 g) em sua residência, além de uma balança de precisão contendo resquícios de drogas. Denúncia anônima que noticiava a comercialização de entorpecentes, pelo réu, via WhatsApp, com entrega das drogas por meio de um Honda Fit. Policiais civis que, durante campanas, visualizaram o acusado circulando em via pública a bordo do veículo Honda Fit e entregando, rapidamente, determinado objeto a terceiras pessoas, que se retiravam rapidamente do local. Apreensão dos entorpecentes na residência do acusado que ratificou os informes suscitados na delação anônima, bem como a movimentação suspeita presenciada pelos agentes públicos. Afastamento das teses absolutória e desclassificatória. Negativa de autoria isolada. Condenação lastreada em sólidos elementos. Cálculo de penas que dispensa reparo. Pena-base fixada no mínimo legal. Redutor devidamente aplicado, pois, além de comprovada a primariedade e os bons antecedentes, inexistem nos autos elementos concretos a evidenciar possível dedicação a atividade criminosa, tampouco integração a organização criminosa. Embora o celular do acusado tenha sido apreendido e encaminhado à perícia, não foi possível o desbloqueio do aparelho, inviabilizando eventual análise de dados que pudesse indicar suposta habitualidade criminosa. Acusado que labora formalmente em um restaurante. Manutenção da fração máxima de 2/3, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida. Pena finalizada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial aberto e substituição que se mantêm. Impossibilidade de restituição do aparelho celular apreendido. Inteligência dos arts. 61 e 63 da Lei n°. 11.343/2006. Improvidos.